Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705692-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTIAGO FERNANDES ERRERA APELADO: PATRICIA REGINA MELO SOUZA GUIMARAES, PATRICIA REGINA ACADEMY ODONTOLOGIA E TREINAMENTOS LTDA D E C I S Ã O SANTIAGO FERNANDES ERRERA (requerido) apela da r. sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum, proposta em seu desfavor por PATRÍCIA REGINA MELO SOUZA GUIMARÃES e PATRÍCIA REGINA ACADEMY ODONTOLOGIA E TREINAMENTOS LTDA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em suas razões recursais (ID 59220544), sustenta fazer jus à gratuidade de justiça, haja vista a declaração de isenção de imposto de renda e demais documentos juntados aos autos. Intimado a apresentar documentos que atestassem a alegada hipossuficiência (ID 59637078), o apelante peticionou no ID 60148939, anexando declarações de isenção (ID 60148941), extratos bancários (ID 60148943), faturas de cartão de crédito (ID 60148975) e boletos de mensalidade de curso de nível superior (ID 60148997). É o necessário. Passo a analisar o pleito formulado. O mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família”. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). Frise-se, ademais, que o Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Em outras palavras, deve a questão da concessão ou não da gratuidade de justiça ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. Assentadas tais premissas, o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em seu art. 1o, § 1o, inciso I, estabelece como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência, quem possua renda familiar mensal até o valor equivalente a 05 (cinco) salários-mínimos. Nesse sentido, colha-se entendimento deste e. Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFÍCIO. INSS. IMPOSSIBILIDADE. MINÍMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. 1. Incabível a expedição de ofício ao INSS, porquanto o teto dos benefícios pagos pela autarquia é inferior a cinco salários mínimos, o que faz incidir a hipossuficiência econômica em prol do devedor. Aplicável ao caso a Resolução 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 2. Necessário resguardar a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. (EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18). 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1806394, 07454270720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO. 1. Em relação à concessão da gratuidade de justiça, verifica-se que a apelante possui rendimento líquido de R$ 2.591,59, inserindo-se, portanto, dentro do parâmetro de 5 salários-mínimos fixados pela Resolução n. 140/2015. Frise-se que, em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão do benefício; todavia, na hipótese, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência da apelante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. 2. A pretensão de estender a limitação percentual dos descontos em contracheque aos lançamentos em conta corrente resulta em revisão do contrato, em razão da repactuação de parcelas, mostrando-se inviável o exame da matéria sem a apresentação dos respectivos instrumentos contratuais. 3. Considerando que a apelante não cumpriu a determinação de emenda à inicial para sanar a irregularidade apontada, o indeferimento é medida que se impõe, nos termos dos arts. 320 e 321, parágrafo único, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido, em parte.” (Acórdão 1815519, 07189816120238070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVORCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da demonstração documental a comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que o Agravante possui condição de hipossuficiência, fato que propicia a concessão da gratuidade de justiça requerida. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça.” (Acórdão 1759396, 07248137820238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023) – grifou-se. Todavia, na espécie em exame, os documentos que instruem os autos do recurso não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de o apelante arcar com as despesas processuais. Com efeito, não há menção nos autos de gastos extraordinários que possam comprometer a subsistência do recorrente. Em verdade, sequer os gastos corriqueiros foram elucidados. Também não foram esclarecidos os aspectos de composição da renda e assunção das despesas pelo apelante e sua esposa com relação ao núcleo familiar. De outro lado, o recorrente está representado por advogado constituído nos autos (ID 59220520), não havendo notícias de que a atuação seja pro bono. A alegação de que está cursando faculdade particular apenas denota possuir acesso a recursos que não são possíveis à maior parte da população. Ademais, verifico que, apesar de qualificar-se como desempregado, em breve consulta à rede mundial de computadores, é possível averiguar que o réu/apelante possui registro como Empresário (Individual), situação ativa, desde 27/03/2023, para o desempenho de atividade principal de estética e de outros serviços de cuidados com a beleza, e de atividade secundária na área de cursos preparatórios para concursos (https://cnpj.biz/50088468000158, consulta em 28/06/2024). Nesse contexto, convêm ressaltar que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Repisa-se que os valores cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos, sendo certo que não há demonstração de que o recolhimento do preparo comprometeria o atendimento das necessidades do recorrente. Logo, sem que tenha sido demonstrada cabalmente a situação de hipossuficiência alegada, concluo pela negativa de concessão do benefício postulado. Com base nos elementos apontados e por força da coerência que deve reger a atividade jurisdicional, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pelo apelante e, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, FIXO PRAZO DE 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator